Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Conforme previsão do caput e §1o do artigo 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, cabendo à parte recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. No caso concreto, não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
3. Agravo interno não provido.